Tribunal: TJDFT
Processo: 0714501-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS NA ORIGEM. PRETENSÃO DE REDUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE. VIABILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.DECISÃO REFORMADA.
1. Em se tratando de alimentos provisórios, diante do caráter emergencial da verba, sua fixação está voltada ao atendimento das necessidades prementes do alimentando, de modo a garantir o mínimo para sua subsistência, sem que a parte tenha que aguardar o desenrolar do processo e o sentenciamento do feito para ter sua sobrevivência assegurada, devendo o julgador proceder com cautela ao avaliar a realidade das partes para encontrar o ponto de equilíbrio entre as necessidades do alimentado e as possibilidades do alimentante.
2. Os indícios da baixa capacidade contributiva do alimentante, recém-egresso do sistema prisional, somados à ausência de prova relacionadas às despesas das menores, autorizam a redução dos alimentos provisórios arbitrados, até ulterior instrução probatória na 1a instância, momento em que deverá ser averiguada a possibilidade do requerido e as necessidades das menores.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.